Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP) – ALIADO A OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE DETENÇÃO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante.
2. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
3. O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por serem de natureza distinta, deve ser fixado separadamente para cada crime.
4. O acusado, além de reincidente é possuidor de maus antecedentes, o que justifica a fixação do regime inicialmente fechado para o crime apenado com reclusão e o regime semiaberto para o crime apenado com detenção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.